Tribunal: TJBA
Processo: 0500629-35.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500629-35.2017.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ERNESTO MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ROBERIO FONSECA DA COSTA, ISACH HENOCH SENA DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PRECEDENTES DESTA CORTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A falsificação de assinatura em contrato bancário, comprovada por laudo pericial, configura falha grave na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC. II - A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar compatível com a gravidade do ilícito e o porte econômico do ofensor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III - A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida quando evidenciada a ausência de engano justificável por parte da instituição bancária (art. 42, parágrafo único, CDC). IV - Recurso parcialmente provido para majorar o quantum indenizatório e ampliar a devolução dos valores indevidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500629-35.2017.8.05.0250, em que figuram como apelante ERNESTO MOREIRA DOS SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .